Tribunal: TJDFT
Processo: 0008140-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA DO RÉU NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA/DOLO DA RÉ COMPROVADOS. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTADO. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. RÉ REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.